Tribunal: TJBA
Processo: 0351239-98.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0351239-98.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE ECON E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E DEMAIS PROF DE NIVEL SUP DA AREA DE SAUDE DE SSA E REGIAO METROPOLITANA LTDA - SICOOB CREDMED Advogado(s): ANDRE FERREIRA LINS ROCHA APELADO: CRISTIARA ALLEM DE FREITAS MOTTA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. ENTENDIMENTO FIXADO NO IAC DO REsp 1.604.412/SC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA LTDA CREDMED em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, que nos autos dos Embargos a Execução n.º 0351239-98.2013.8.05.0001, declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 – A apelante ajuizou execução de título extrajudicial em 2013, lastreada em Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 2.249-0 no valor originário de R$ 12.452,88, figurando como executados a devedora principal e seu avalista (ID’s 90139519 e seguintes). Os executados/apelados reconheceram o débito, efetuaram depósito correspondente a 30% do montante devido e obtiveram autorização judicial para pagamento parcelado do saldo remanescente, o que, todavia, não foi adimplido (ID 90139785). Em razão do descumprimento do parcelamento, a exequente requereu a retomada dos atos executivos (ID 90139792). 3 – A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, bem como à definição do prazo prescricional aplicável ao título. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente com base na inércia da exequente/apelante por lapso superior ao prazo prescricional trienal do direito material, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 4 – As razões apresentadas no presente recurso não merecem acolhimento. 5 – Impõe destacar que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão executiva, sendo o termo inicial contado do fim do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência suscitado no REsp n.º 1.604.412/SC. 6 – Na hipótese vertente, constata-se que o feito foi suspenso por 30 dias, iniciando-se na data de 17/09/2015, com termo final previsto para 28/10/2015 (ID 90139791). A partir deste período, a exequente permaneceu absolutamente inerte até a data de 01/03/2020, quando requereu o prosseguimento da execução por intermédio da petição constante no ID 90139792, o que evidencia paralisação do feito por período superior a três anos. Nestas condições, configurada a prescrição intercorrente, nos exatos moldes delineados pela jurisprudência do STJ. 7 – Outrossim, não merece guarida a alegação de necessidade de intimação pessoal do credor para caracterização da prescrição intercorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez definido o termo inicial da prescrição e verificada a inércia do exequente por prazo superior ao legalmente previsto, é dispensável a intimação pessoal para impulsionar o feito, bastando que seja assegurada a oportunidade de manifestação, o que ocorreu no presente caso através do despacho tombado no ID 90139797. 8 – De igual modo, não assiste razão à apelante quanto à defesa da incidência do prazo prescricional quinquenal. A Cédula de Crédito Bancário, embora instituída por lei especial, submete-se à legislação cambial no que não contrariar o disposto na Lei nº 10.931/2004, conforme expressamente previsto em seu art. 44. Com efeito, aplica-se à pretensão executiva o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, entendimento que se encontra consolidado na jurisprudência pátria 9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0351239-98.2013.8.05.0001, originária da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, apelante COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DA ÁREA DE SAÚDE DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA LTDA CREDMED, apelados CRISTIARA ALLEM DE FREITAS MOTTA e ANTÔNIO AUGUSTO LEAL VAZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora. III